Tribunal: STF
Processo: ARE 771243
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    4. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    5. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL PENAL - NULIDADE DA SENTENÇA, POR NÃO HAVER O MAGISTRADO ENFRENTADO TODAS AS TESES DEFENSIVAS - INCORRÊNC/A. [...]. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA - INOCORRÊNCIA. O [...]. NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA SEQUER NOMINADA NA DEFESA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MERO EXPEDIENTE DEFENSIVO. [...]. ESPIOLHAR NULIDADES - INDEFERIMENTO DE EXAME DE BALÍSTICA - DESNECESSIDADE - PRECLUSÃO. [...]. PECULATO ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROVAS - NÃO PROVIMENTO. […]. RÉU QUE PRÁTICA FALSIDADE IDEOLÓGICA VISANDO ENCOBRIR O PECULA TO - CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. [...]. PENA-BASE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE”.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.